Tribunal: TJSP
Processo: 1014385-90.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRA. CANCELAMENTO DE VOO.
Sentença de improcedência. inconformismo da parte autora.
Controvérsia recursal restrita ao cerceamento de defesa. O autor-apelante pretende comprovar, por meio de testemunha, que o atraso do voo foi de 4 horas. A sentença concluiu, com base em documento, que o atraso foi de apenas 2 horas. Inocorrência de cerceamento de defesa. Após a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRA. CANCELAMENTO DE VOO.
Sentença de improcedência. inconformismo da parte autora.
Controvérsia recursal restrita ao cerceamento de defesa. O autor-apelante pretende comprovar, por meio de testemunha, que o atraso do voo foi de 4 horas. A sentença concluiu, com base em documento, que o atraso foi de apenas 2 horas. Inocorrência de cerceamento de defesa. Após a réplica, as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir. Autor apelante que se manteve inerte. Preclusão da prova testemunhal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.